Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-11.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003645-11.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MCS MEDICA CLINICA LTDA - CNPJ: 44.161.207/0001-13 (RECORRENTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS - CNPJ: 09.364.737/0001-68 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

Não obstante o fundamento esposado na decisão terminativa acima retratada observa dos documentos anexados ao feito, em especial do termo de rescisão do Convênio 019/2014 (Ids 172477885-886-887), onde a municipalidade ficou responsável por restos a pagar que necessitavam de avalição técnica do Escritório Regional de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde.

Outrossim, consta do referido Convênio 019/2014 nos itens 3.2 a 3.2.10, que é de sua responsabilidade: “3.2.2. Prover os recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento deste ajuste administrativo(...)”. E ainda que o conveniado contratado seja responsável pelos encargos trabalhistas, o município recorrido é responsável pelos repasses financeiros, bem como a atuação com boa-fé na execução do convênio e também no seu término, ainda mais por estar contratando com entidade sem fins lucrativos como na espécie.

Desse modo, força reconhecer a existência de responsabilidade solidária no pagamento perquirido com a exordial, de modo que se encontra presente a legitimidade passiva da municipalidade para esta lide.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE – ASAS interpõe RECURSO INOMINADO (Id 172477301) contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Campo Verde/MT, que acolheu a ilegitimidade passiva do MUNICIPIO DE CAMPO VERDE/MT.

O MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE apresentou contrarrazões (Id 172477313) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença afastou o município recorrido com os seguintes fundamentos, verbis:

(...)

Da Ilegitimidade Passiva

Alega a parte Reclamada, MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, ser parte ilegítima na presente lide.

Relata que o vínculo existente entre as Reclamadas é de convênio (id 109281732), no qual a Reclamada ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE – ASAS se comprometeu a executar os serviços de “gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Municipal “Coração de Jesus”, contendo metas qualitativas e quantitativas, e por intermédio de Plano de Ação que integrava o instrumento, garantindo atendimento aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde)”, sob integral responsabilidade em eventuais rescisões de contratos com empresas, fornecedores e empregados, ou mesmo em condenações futuras dessa natureza, entre outras, conforme item 3.1 a 3.1.62.

Lado outro, destaca a Reclamada, Município, que sua obrigação, firmada por meio do convênio, foi delimitada no item 3.2 a 3.2.10, dentre as quais é fixado que “3.2.2. Prover os recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento deste ajuste administrativo(...)”.

Nesse sentido, é o disposto no item 12.7 do convênio, o qual dispõe sobre a responsabilidade em caso de rescisão contratual, como in casu, vejamos:

12.7. A CONCEDENTE responsabilizar-se-á apenas pelos prejuízos suportados pela CONVENIADA exclusivamente em decorrência do retardo na transferência de recursos, cabendo à CONVENIADA a comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e a moda da CONCEDENTE. (grifei)

Diante do exposto, considerando não se tratar de terceirização ou contrato oneroso, mas sim de convênio, é o caso de reconhecimento e declaração da ilegitimidade passiva da parte Reclamada, MUNICIPIO DE CAMPO VERDE.

Oportunamente, passo a análise do mérito, quanto à parte Reclamada ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE – ASAS.

(...)

Não obstante o fundamento esposado na decisão terminativa acima retratada observa dos documentos anexados ao feito, em especial do termo de rescisão do Convênio 019/2014 (Ids 172477885-886-887), onde a municipalidade campoverdense ficou responsável por restos a pagar que necessitavam de avalição técnica do Escritório Regional de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde.

Outrossim, consta do referido Convênio 019/2014 nos itens 3.2 a 3.2.10, que é de sua responsabilidade: “3.2.2. Prover os recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento deste ajuste administrativo(...)”.

Ainda que o conveniado contratado seja responsável pelos encargos trabalhistas, o município recorrido é responsável pelos repasses financeiros, bem como a atuação com boa-fé na execução do convênio e também no seu término, ainda mais por estar contratando com entidade sem fins lucrativos como na espécie.

Desse modo, força reconhecer a existência de responsabilidade solidária no pagamento perquirido com a exordial, de modo que se encontra presente a legitimidade passiva da municipalidade para esta lide.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para reconhecer a legitimidade no Município de Campo Verde/MT como responsável solidário ao pagamento da condenação fixada na sentença, observando-se a regra do art. 1o.-F, da Lei Federal 9.494/1997, bem como seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCAE. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023